Tribunal: TJMT
Processo: 1024525-54.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024525-54.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[ROSALIA NEIVA DE ALMEIDA - CPF: 452.541.331-04 (APELANTE), HERNAN ESCUDERO GUTIERREZ - CPF: 096.993.798-98 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), MOISES BATISTA DE SOUZA - CPF: 107.126.608-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELANTE(S):

ROSALIA NEIVA DE ALMEIDA

APELADO(S):

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

E M E N T A:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO. IMPROCEDÊNCIA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. ERRO SUBSTANCIAL E DOLO INEXISTENTES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação anulatória de negócio jurídico, na qual a autora alegou ter sido induzida a erro por seu filho ao assinar contrato de compra e venda de seu único imóvel residencial, acreditando tratar-se de mero aval em empréstimo pessoal, pleiteando a anulação do negócio jurídico e do contrato de financiamento vinculado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. A questão em discussão consiste em determinar se houve vício de consentimento (erro substancial/dolo) capaz de anular o contrato de compra e venda de imóvel firmado entre a apelante e seu filho, com financiamento garantido por alienação fiduciária junto à instituição financeira apelada.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. O instrumento contratual impugnado possui título e qualificação das partes inequívocos, identificando claramente a natureza da avença como compra e venda de imóvel com financiamento e alienação fiduciária, não havendo qualquer menção a aval ou garantia pessoal, o que afasta a alegação de erro substancial escusável.

4. A efetiva transferência do valor do financiamento (R$481.151,30) para a conta bancária pessoal da apelante comprova a contraprestação pela venda do imóvel e demonstra o cumprimento da obrigação principal pelo agente financeiro, não podendo este ser responsabilizado pela posterior gestão dos recursos pela vendedora ou por terceiros.

5. A ausência, ademais, de inclusão no polo passivo da ação da pessoa a quem a apelante imputa diretamente a fraude e o dolo (seu filho) enfraquece a verossimilhança da narrativa apresentada, revelando estratégia processual incompatível com a gravidade das alegações.

6. Não há cerceamento de defesa no julgamento antecipado da lide quando a parte, devidamente intimada para especificar as provas que pretendia produzir, quedou-se inerte, operando-se a preclusão do direito à prova, conforme pacífica jurisprudência do STJ.

7. A inovação recursal quanto à nulidade do procedimento de consolidação da propriedade fiduciária por ausência de notificação pessoal da apelante encontra-se fulminada pela preclusão consumativa, por ter sido apresentada apenas em aditamento às razões recursais, após fatos já consumados e de pleno conhecimento da recorrente.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

8. Recurso desprovido, com majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais para 12% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do §11 do art. 85 do CPC/15, mantida a suspensão da exigibilidade.

Tese de julgamento: 1. O erro, para viciar o negócio jurídico, deve ser substancial e escusável, não se configurando quando a realidade dos fatos poderia ser percebida por pessoa de diligência normal mediante simples leitura do documento assinado. 2. A instituição financeira que cumpre rigorosamente suas obrigações contratuais, disponibilizando o crédito à vendedora em contrato de financiamento imobiliário com alienação fiduciária, não pode ser responsabilizada por eventual má gestão dos recursos recebidos ou por relações de confiança entre familiares.-

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

ROSALIA NEIVA DE ALMEIDA

APELADO(S):

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

R E L A T Ó R I O:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
ROSALIA NEIVA DE ALMEIDA
contra a sentença proferida na
Ação de Anulação de Negócio Jurídico c/c pedido de liminar
n. 1024525-54.2022.8.11.0041

ajuizada em face do
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
, a qual, depois de rejeitar a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo banco réu,

julgou improcedentes os pedidos iniciais, condenando a autora ao pagamento das custas, taxas e despesas processuais, assim como do honorários advocatícios arbitrados em em 10%

sobre o valor atualizado da causa, cuja a exigibilidade manteve suspensa na forma do §3o do art. 98 do CPC/15.

Narra a recorrente que ajuizou a visando anular a venda de seu único imóvel destinado à moradia – o apartamento localizado na Av. Aclimação, n. 106, no Ed.
Le Corbusier
, no Bairro Bosque da Saúde, nesta Capital em Cuiabá-MT – a seu filho, Sr.
JOSÉ MÁRCIO FIGUEIREDO ALMEIDA
.

Anota que, conforme relatado na inicial, induzida a erro substancial por
JOSÉ MÁRCIO
que, abusando de sua confiança, a fez acreditar que estava figurando na avença como “avalista” em um empréstimo pessoal, quando, na verdade, estava vendendo seu único imóvel residencial, tendo os valores da suposta venda sido depositados em sua conta e administrados integralmente por seu aludido filho.

Inconformada,
sustenta que a sentença de improcedência desconsiderou a grave situação de indução a erro e dolo perpetrada por seu filho, que se valeu da confiança familiar para ludibriá-la, levando-a a assinar o contrato em claro vício de consentimento.

Pondera que jamais teve a intenção de vender seu único imóvel residencial onde mora – patrimônio construído com seu falecido cônjuge – o que é, indubitavelmente, um bem de família, protegido, tanto no âmbito constitucional (art. 6o da CF) como infraconstitucional (Lei n. 8.009/90).

Afirma que o erro foi substancial, recaindo sobre a própria natureza do negócio (
error in negotio
), e que a regularidade formal do contrato não afasta a irregularidade material da vontade viciada.

Explana que ao ignorar a dimensão do ato jurídico para a apelante (venda de sua única moradia) e a dinâmica familiar envolvida, a sentença tratou o caso como uma simples transação comercial, o que não reflete a realidade dos fatos e a gravidade da situação, haja vista a vulnerabilidade (presumível) da autora, em razão de sua idade, assim como relação de parentesco e confiança, a qual constitui fator determinante para reavaliação da prova e na interpretação do vício de consentimento.

Questiona se a instituição financeira cumpriu seu dever de cautela e diligência ao intermediar a transação, argumentando que, diante das circunstâncias do negócio, o banco deveria ter adotado precauções extras para se certificar da real intenção da vendedora, sob pena de violação aos deveres anexos de lealdade, informação e cooperação.

Argui, no mais, a nulidade da sentença porquanto o julgamento antecipado da lide cerceou seu direito de defesa na medida em que a complexidade da alegação de vício de consentimento demandaria dilação probatória, especialmente a produção de prova oral

(depoimento pessoal das partes, oitiva de testemunhas, etc.), para elucidar as circunstâncias da assinatura do contrato.

Pontua que a “inércia” da parte autora apontada na sentença não pode ser interpretada como renúncia ao direito de provar os fatos alegados, mas, talvez, como uma falha na condução da fase instrutória, ante a expectativa de que o juízo da causa pudesse compreender a necessidade de aprofundamento.

Com tais argumentos, pugnou (i) pelo reconhecimento do vício de consentimento (erro essencial/dolo) que maculou o negócio jurídico de compra e venda do imóvel da apelante; (ii) pela

anulação do negócio jurídico da compra e venda do imóvel, bem como a anulação do contrato de financiamento vinculado a essa operação; e (iii) pelo cancelamento de todos os registros e averbações decorrentes dessa transação junto à matrícula do imóvel, com a inversão do ônus de sucumbência.

Subsidiariamente, pleiteou a anulação da sentença por cerceamento de defesa, determinando o retorno dos autos à primeira instância para a devida produção de provas, especialmente a prova oral, a fim de que seja oportunizada à Apelante a demonstração do vício de consentimento alegado

Em aditamento às razões recursais iniciais, apresentado no ID. n. 341150390, suscita a nulidade do procedimento de consolidação da propriedade fiduciária do imóvel pelo banco, sob o argumento de que, na condição de possuidora direta e moradora do imóvel, tinha de ser pessoalmente notificada para purgar a mora, mas não o foi, tendo a notificação sido dirigida apenas ao seu filho, devedor principal.

Em contrarrazões de ID. n. 341150404, o banco apelado impugnou o benefício da justiça gratuita concedido à apelante, requerendo a intimação para o recolhimento do preparo, sob pena de deserção.

Suscitou preliminarmente que a segunda peça recursal em que requerido o aditamento, com a juntada de novos documentos e a apresentação da tese de nulidade da notificação, constituem indevida inovação recursal, vedada pelo ordenamento, sendo que a interposição do primeiro recurso gerou preclusão consumativa.

No mérito, manifestou-se (i) pela da validade da garantia fiduciária com a inaplicabilidade da legislação inerente à proteção ao bem de família; (ii) pela regularidade do procedimento de consolidação da propriedade fiduciária do imóvel dado em garantia; (iii) pela inocorrência de nulidade por cerceamento de defesa; e (iv) pela manutenção do negócio em observância do princípio
Pacta Sunt Servanda
.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

Da impugnação à gratuidade da justiça
.

Consoante relatado, o réu sustenta pugna pela revogação do benefício da justiça gratuita deferida
initio litis
(ID. n. 341150352) em favor da autora apelante.

No entanto, tal impugnação não dever ser acolhida.

Isso porque, consoante jurisprudência deste Tribunal,
“embora o art.100 do CPC/15 admita a impugnação do benefício da gratuidade deferido à parte adversa, incumbe ao impugnante apresentar provas ou elementos indiciários robustos a indicar a alteração da situação econômico-financeira do postulante inicialmente constatada ou a inveracidade da hipossuficiência declarada pelo beneficiado.-”
(TJ/MT - N.U 0004253-02.2016.8.11.0030, Segunda Câmara de Direito Privado – Relatora: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. em 05/08/2024, publ. no DJE 05/08/2024)

Com isso, à míngua de qualquer evidência capaz de infirmar a condição financeira declarada pela apelante, fica mantido o deferimento da gratuidade.

Da prefacial de inovação recursal e preclusão consumativa quanto à necessidade de intimação da autora como possuidora direta.

Suscita o requerido a existência de preclusão consumativa no que pertine à alegada indispensabilidade

da prévia notificação da autora, na condição de possuidora direta e moradora do imóvel, para a validade da consolidação da propriedade fiduciária do imóvel pelo banco requerido, e para a alienação do bem em leilão.

Nesse particular, razão assiste ao banco requerido.

A tese de nulidade do procedimento de consolidação da propriedade por ausência de notificação pessoal da apelante foi ventilada apenas nas razões recursais de ID. n. 341150388 e no aditamento de ID. n. 341150390, não tendo sido suscitada em nenhuma manifestação anterior à sentença não foi objeto de debate na instância singela, configurando manifesta inovação recursal.

De igual modo, interposto o recurso nas razões de ID. n. 341150385 em 11/12/2025, a autora somente poderia aditar o referido apelo, a partir de novas teses jurídicas, se essa nova causa de pedir estiver atrelada a um fato superveniente ao manejo da primeira peça recursal.

No caso, contudo, ao tempo das razões de ID. n. 341150385, o procedimento extrajudicial de consolidação da propriedade e a alienação do imóvel que agora se pretende acoimar de nulo – ou seja, o leilão, a arrematação, e a desocupação do imóvel – já havia se exaurido.

E desse exaurimento a autora recorrente tinha inequívoco conhecimento à medida em que,
consoante se pode depreender do
Auto de Imissão de Posse
de ID. n. 113640992 dos autos da
Ação de Imissão de posse
n. 1048201-31.2022.8.11.0041 – proposta pela Sra MARIA DE LOURDES DA SILVA em desfavor do devedor fiduciante
– a desocupação do imóvel, e a imissão da arrematante em sua posse ocorreu em 13/03/2023, ou seja, mais de dois anos da prolação da própria sentença ora apelada.

Desse modo, as novas arguições trazidas apenas na peça de ID. n. 341150390, encontram-se fulminadas pela preclusão consumativa.

De todo modo, ainda que superado o óbice, a tese não encontraria guarida na jurisprudência pátria, segundo a qual a validade e eficácia do procedimento extrajudicial de consolidação da propriedade fiduciária e da alienação administrativa do bem garantidor prescinde da prévia intimação/notificação de outras pessoas (mesmo que ocupantes) que não o devedor principal e/ou o fiduciante (que pode ser terceiro).

Somente o devedor e o terceiro fiduciante é que precisam ser previamente notificados, a fim de que tenha a oportunidade de purgar a mora e exercer o direito de preferência na arrematação.

Desta maneira,
acolho
a prefacial de preclusão das teses recursais aviadas na
peça de ID. n. 341150390.

Do mérito recursal
.

No que tange ao mérito recursal, a controvérsia central reside na validade/eficácia do instrumento contratual através do qual a autora alienou imóvel residencial a seu filho, mediante financiamento imobiliário junto ao banco réu – cujo ajuste a alienante, ora apelante, alega estar maculado por vício de consentimento, na modalidade de erro substancial e dolo de terceiro.

Conforme ressai da inicial, e também das razões recursais, a apelante teria sido ludibriada por seu próprio filho, que a levou a acreditar firmemente que assinava documentos na condição de mera "avalista" de um empréstimo pessoal, quando, na verdade, estava a alienar seu único imóvel residencial.

Contudo, a narrativa, embora sensível do ponto de vista familiar, revela-se inverossímil e desprovida de qualquer suporte probatório mínimo, esbarrando em fatos e documentos incontroversos.

Primeiramente, o instrumento contratual que se busca anular (ID. n. 341150375) é de uma clareza solar. Seu título –"INSTRUMENTO PARTICULAR DE FINANCIAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE IMÓVEL, VENDA E COMPRA E CONSTITUIÇÃO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA, ENTRE OUTRAS AVENÇAS" – não deixa qualquer margem para dúvida ou interpretação diversa quanto à natureza da avença. Trata-se, inequivocamente, de um contrato de compra e venda, e não de um mútuo com garantia pessoal.

Vejamos:

Ademais, a qualificação das partes no "QUADRO RESUMO" do contrato (ID. n. 341150375 - Pág. 3) é igualmente explícita, posicionando a apelante, Sra. ROSALIA NEIVA DE ALMEIDA, na condição de “VENDEDORA” (item 01), e seu filho, Sr. JOSÉ MÁRCIO FIGUEIREDO ALMEIDA, como “COMPRADOR” (item 02).

Ressalte-se, por oportuno,
que a apelante é pessoa maior, capaz, e em momento algum invocou a condição de analfabeta (ordinária ou funcional, ou de portadora de qualquer enfermidade que pudesse comprometer sua capacidade de discernimento e a livre manifestação de sua vontade.

Importa aqui ressaltar que, o erro, para viciar o negócio jurídico, deve ser, além de substancial, escusável, ou seja, perdoável, o que não se vislumbra quando a realidade dos fatos poderia ser percebida por uma pessoa de diligência normal, mediante a simples leitura do documento que assina, como ocorre na hipótese dos autos.

Embora a apelante ainda afirme
“ser crucial questionar se instituição financeira cumpriu com seu dever de cautela e de boa-fé objetiva ao intermediar uma transação de tamanha envergadura”
(ID. n. 341150385 - Pág. 4/5), certo é que, além de o instrumento contratual em questão ter preenchido todos os requisitos da legislação de regência, em especial a Lei n. 9.514/97, fato de crucial importância, e admitido pela própria apelante, é o efetivo creditamento do valor do financiamento, na expressiva monta de R$481.151,30, em sua conta bancária pessoal em 07/03/2019 (ID. n. 341149467).

Este ato materializa a contraprestação pela venda do imóvel e confirma a execução da obrigação principal do agente financeiro e do comprador. Não há maior demonstração de boa-fé do que essa!

A alegação de que
“o valor [...] foi inteiramente administrado pelo requerido/filho”
evidencia, por si só, a ausência de participação e, consequentemente, de responsabilidade do banco apelado na suposta gestão imprópria ou desvio dos recursos.

O banco honrou sua parte na avença, disponibilizando o crédito à vendedora ora apelante. A destinação que essa, por ação ou omissão, permitiu que se desse ao montante recebido é questão afeta à sua esfera privada e à relação de confiança com seu filho. Se a autora, plenamente capaz para os atos da vida civil, escolheu mal a quem confiou a gestão de suas finanças, os nefastos reflexos dessa incúria não podem ser transferidos a terceiro de boa-fé que cumpriu rigorosamente suas obrigações contratuais.

Vale ainda frisar que, no afã de reverter a sua inevitável sucumbência, a autora busca se socorrer de uma série de argumentos meramente retórico, indagando, por exemplo, se não
“poderia a banco ter identificado indícios de anomalia na transação”
,
“especialmente quando a vendedora é a mãe do comprador”
.

Ora, tem-se que a resposta a esses questionamentos é obviamente negativa. Não houve qualquer falha da parte do banco credor. Ao contrário do que supõe a recorrente, de modo geral a relação parental da alienante autora com o adquirente do imóvel, contribui para uma maior confiabilidade do banco financiador na avença, e não o contrário. Afinal, em regra, supõe-se que um filho jamais enganaria a mão. Logo, se a circunstância da filiação tem a capacidade de influir na avença, certamente serviria para tranquilizar e abrandar as cautelas do banco financiador que é quem assume os riscos da concessão do crédito.

Ademais, causa espécie, e até mesmo suspeita, a opção da autora por demandar exclusivamente contra o credor fiduciário, excluindo do polo passivo da lide a pessoa a quem imputa diretamente a fraude e o dolo: seu próprio filho,
JOSÉ MÁRCIO FIGUEIREDO ALMEIDA
.

Tal estratégia processual enfraquece sobremaneira a verossimilhança da narrativa, pois o natural seria buscar a responsabilização daquele que, segundo a própria autora, a teria enganado, e não poupá-lo das consequências do indigno comportamento que lhe é imputado.

No mais, importante ainda constatar
que a autora suscitou a possível nulidade da sentença por possível cerceamento de defesa, aduzindo que o julgamento antecipado da lide lhe impediu de demonstrar cabalmente suas alegações através da prova oral que, segundo alega, não foi produzida em função de uma possível “
falha na condução da fase instrutória
”.

Ora, se alguém tem responsabilidade não da prova oral, esta é a apelante. Afinal, como bem destacou a sentença, intimadas para especificarem as provas que pretendiam produzir (decisão de ID. n. 341150371), a autora quedou-se inerte, consoante certidão de ID. n. 341150382.

Diante desse cenário, ao afirmar que
“a ‘inércia’ apontada na sentença não pode ser interpretada como renúncia ao direito de provar os fatos alegados”
, sugerindo, ainda, que teria havido de sua parte
“expectativa de que o Juízo pudesse compreender a necessidade de aprofundamento”
leva a irresignação recursal tangencia as bailas da litigância de má-fé.

Admitir essa tese recursal, na qual a autora tentar repassar para o juiz da causa a sua incúria, imputando-lhe uma falha na condução da fase instrutória, significaria chancelar um irresponsável “
venire contra factum proprium
”.

Em suma, a pretensão anulatória se ampara em narrativa inverossímil, não corroborada por provas robustas do alegado vício de vontade, e se choca com a clareza dos documentos, a conduta das partes e a própria lógica dos fatos. O banco financiador, por sua vez, cumpriu sua obrigação no negócio, não podendo ser responsabilizado por eventuais desavenças ou má gestão financeira no seio familiar da apelante.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso e, por consequência, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela apelante para 12% sobre o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade segue suspensa na forma do §3o do art. 98 do CPC.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026